Tribunal: TJSP
Processo: 1001355-22.2019.8.26.0306
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMISSÃO PROCESSANTE – Pretensão mandamental voltada à declaração de nulidade de todos os atos praticados pela Comissão Processante no 001/2019, desde o início – Observância do disposto no Decreto-lei no 201/67 pela Câmara Municipal de José Bonifácio, bem como pela Comissão de Investigação Processante instaurada – sentença de concessão da ordem de segurança

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMISSÃO PROCESSANTE – Pretensão mandamental voltada à declaração de nulidade de todos os atos praticados pela Comissão Processante no 001/2019, desde o início – Observância do disposto no Decreto-lei no 201/67 pela Câmara Municipal de José Bonifácio, bem como pela Comissão de Investigação Processante instaurada – sentença de concessão da ordem de segurança reformada. Recursos, oficial e voluntário dos impetrados, providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, Apelantes PRESIDENTE DA COMISSÃO
PROCESSANTE e PRESIDENTE DA CAMARA DE JOSE BONIFACIO, é
apelado CELSO OLIMAR CALGARO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Silvio Eduardo Macedo Martins, deram provimento aos recursos oficial e da
autoridade impetrada V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1001355-22.2019.8.26.0306
APELANTE: RAFAEL CLAUDEMIRO NIZATO e OSMAR ISAC PEREIRA
(autoridades impetradas)
APELADO: CELSO OLIMAR CALGARO (impetrante)
ORIGEM:
2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE JOSÉ BONIFÁCIO
VOTO N° 17.826
APELAÇÃO

MANDADO
DE SEGURANÇA

COMISSÃO PROCESSANTE Pretensão mandamental
voltada à declaração de nulidade de todos os atos
praticados pela Comissão Processante no 001/2019, desde o
início Observância do disposto no Decreto-lei no 201/67
pela Câmara Municipal de José Bonifácio, bem como pela
Comissão de Investigação Processante instaurada

sentença de concessão da ordem de segurança reformada.
Recursos, oficial e voluntário dos impetrados, providos.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por RAFAEL CLAUDEMIRO NIZATO e OSMAR ISAC
PEREIRA, nos autos do “mandado de segurança com pedido
de
liminar”
impetrado
pelo
apelado,
CELSO
OLIMAR
CALGARO, tendo a ordem de segurança sido concedida pelo
Juízo “a quo” para declarar a nulidade dos atos
praticados pela Câmara Municipal de José Bonifácio em
relação ao recebimento da denúncia, à constituição da
Comissão Processante no 01/2019 e ao trâmite do processo
de cassação de mandato eletivo por ela conduzido, sob o
fundamento de que a instauração de procedimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
3
cassação de mandato eletivo do Prefeito demanda que haja
“comprometimento
de
forma
incontornável da estabilidade
política e institucional do Município” (e-fl. 2.400), não
sendo suficiente o cometimento de “mera irregularidade
administrativa” (e-fl. 2.402), consoante r. decisum de e-
fls. 2.396/2.404, cujo relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 2.421/2.447), os
apelantes aduziram que (i) a r. sentença de primeiro
grau
teria
suprimido
a
prerrogativa
da
Comissão
Processante de emitir parecer pelo arquivamento ou não
da denúncia, a depender do caso; (ii) a leitura da
denúncia, a consulta do Plenário sobre o seu recebimento
ou
não, a formação da Comissão Processante e a
notificação do denunciado estão listados entre os
deveres da Câmara Municipal; (iii) a tipificação criminal não eliminaria a infração político-
administrativa prevista no art. 1o, XIV, do Decreto-Lei
no 201/67, de competência da Câmara Municipal, nos
termos do art. 4o, VII e VIII, do mesmo diploma; (iv) o
ex-Alcaide não zelou pelos bens público, haja vista “a
existência de várias ações de cobrança junto ao Poder
Judiciário, fato incontestável, que segundo os próprios
autores da ação não receberam os valores correspondente
devido a falta de empenho, como demonstrado em alguns casos,
a condenação em honorários advocatícios e reembolso de
custas, por conta da não observância da lei n. 4320/64” (e-
fl. 2.443); e, (v) o apelado ajuizou diversas ações
contra o Poder Legislativo, pois, supostamente, “não
aceita as decisões de investiga-lo por seus malfadados atos”,
sendo de rigor o provimento do recurso de apelação no
sentido de se revogar a ordem de segurança concedida na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
4
origem.
Recurso
regularmente
processado,
preparado (e-fls. 2.448/2.451), com contrarrazões às e-
fls. 2.455/2.471.
Remessa necessária observada pelo Juízo
“a quo”, nos termos do art. 14, §1o, da LF no
12.016/2009.
Parecer da ilustre Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento do recurso (e-fls. 2.500/2.503).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurgem as autoridades ditas coatoras
contra a r. sentença de primeiro grau que concedeu a
ordem de segurança pretendida no writ para declarar a
nulidade dos atos praticados pela Câmara Municipal de
José Bonifácio em relação ao recebimento da denúncia, à
constituição da Comissão Processante no 01/2019 e ao
trâmite do processo de cassação de mandato eletivo por
ela conduzido, sob o fundamento de que a instauração de
procedimento de cassação de mandato eletivo do Prefeito
demanda que haja “comprometimento de forma incontornável
da estabilidade política e institucional do Município”
(e-fl. 2.400), não sendo suficiente o cometimento de
“mera irregularidade administrativa” (e-fl. 2.402).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
5
E, pelo que se depreende dos autos, os
recursos, oficial do Juízo “a quo” e voluntário dos
impetrados, comportam provimento.
In casu, segundo se depreende dos autos,
o cidadão Sebastião Oscar Sotello Neto denunciou o
impetrante, CELSO OLIMAR CALGARO, Alcaide de José
Bonifácio, por supostamente ter “contraído obrigações sem
que houvesse prévio empenho das despesas efetuadas, falta de
informação dos serviços no postal da transparência do
município e, ainda, fracionamento de licitações, contra
expressa disposição de lei de sua competência e omissão, na
prática, em defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses
do município” (e-fl. 2.315) descumprimento às Leis no
4.320/64, no 101/2000 e no 8.666/93, à Câmara Municipal
de José Bonifácio, comprovadas pelas inúmeras ações
ajuizadas em face da Prefeitura:
“(...) 1002302-13-2018 - com a cobrança no
valor de R$13.326,00 referente a emissão de
quarenta
requisições
sem
a
emissão
do
respectivo empenho necessário de prestação de
serviços e troca e manutenção de peças e
assessórios automotivos, período de 21 de
fevereiro a maio de 2018;
1001858-77-2018 - com a cobrança no valor de
R$14.165.00 referente a emissão de trinta
requisições sem a emissão do empenho necessário de prestação de serviços
automotivo no mês de abril de 2018;
1002469-30-2018 - com a cobrança no valor de
R$46.307.07, referente a emissão de cento e
dezesseis
requisições
sem
a
emissão
do
empenho necessário de prestação de serviços e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
6
compra de peças no mês de abril de 2018;
1001634-42-2018 - com a cobrança no valor de
R$12.739.00, referente a emissão de onze
requisições
sem
a
emissão
do
empenho
necessário de prestação de serviços e compra
de peças no mês de abril de 2018;
10023231-30-2018 - com a cobrança no valor de
R$21.733,00, referente a emissão de cinquenta
e cinco requisições sem a emissão do empenho
necessário de prestação de serviços e compra
de peças no entre os meses de janeiro a abril
de 2018;
1001529-65-2018 - com a cobrança no valor de
R$19.270.00 referente a emissão de treze
requisições
sem
a
emissão
do
empenho
necessário de prestação de serviços entre os
meses de agosto de 2017 a abril de 2018;
1002274-45- 2018 - com a cobrança no valor de
R$30.278.00 referente a emissão de cinquenta
e cinco requisições sem a emissão do empenho
necessário de prestação de serviços entre os
meses de agosto de 2017 a abril de 2018;
1002236-33-2018 - com a cobrança no valor de
R$22.000,00 referente a emissão de treze
requisições sem a emissão do empenho necessário de prestação de serviços de
fevereiro a abril de 2018;
1001531-35-2018 - com a cobrança no valor de
R$72.855,55 referente a emissão de requisições sem o respectivo a emissão
empenho necessário de prestação de serviços
de dezembro de 2017 a abril de 2018;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
7
1001880-38-2018, com a cobrança no valor de
R$128.934,50 referente a centenas de requisições sem a emissão do empenho
necessário da prestação de serviços entre o
ano de 2017 e 2018, e que fora o valor
comprado sem empenho objeto da ação judicial,
ainda vendeu peças e prestou serviços no ano
de 2017 no valor de R$103.133.50 sem a devida
licitação, e que no ano de 2017 e no mês de
abril liquidou e pagou o valor de R$23.828,00
e no mês de outubro do mesmo ano da mesma
forma o valor de R$15.696.00 valores muito
acima dos valores permitidos para compras sem
a devida licitação de acordo com a lei
vigente à época, e, por fim no ano de 2018
entre os meses de janeiro a março adquiriu da
mesma empresa com regular empenho o valor de
R$23.356,00 demonstrando claramente o fracionamento de licitação.” (e-fls.
2.424/2.426)
Ato contínuo, em obediência ao art. 5o,
II, do Decreto-Lei no 201/67, o Presidente da Câmara, de
posse da denúncia, na 11a sessão ordinária, realizada em
15.04.2019, efetuou a sua leitura e consultou os demais
vereadores acerca do recebimento, o qual foi aceito por
maioria dos votos.
Na mesma sessão foram sorteados os nomes
daqueles
vereadores
que
iriam
compor
a
Comissão
Processante e, selecionados os vereadores, a comissão
foi
instituída
naquela
oportunidade
e
os
membros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
8
convocados para a primeira reunião a ser realizada no
dia 16.04.2019, às 8h, nas dependências da Câmara
Municipal.
Na primeira reunião, os membros, por
unanimidade, decidiram notificar o impetrante sobre o
teor da denúncia para que, no prazo legal de 10 (dez)
dias, apresentasse defesa escrita, indicasse as provas
que pretenderia produzir, arrolasse testemunhas de
defesa
até
o
limite
de
10
(dez)
pessoas,
com
identificação de cada uma delas, além da necessidade de
constituir um advogado para apresentação de defesa, a
informação do horário de funcionamento da Câmara e que,
se o impetrante não fosse localizado no Município, seria
procedida a notificação por edital, publicada 02 (duas)
vezes no Diário Oficial do Município, com intervalo de
03
(três) dias, pelo menos, contado da primeira publicação.
Ademais, constou na ata que decorrido o
prazo de defesa, a Comissão emitiria parecer em 05
(cinco)
dias
opinando
pelo
prosseguimento
ou
arquivamento, ressalvado que, neste último caso, a
decisão de arquivamento seria submetida ao Plenário da
Câmara.
Com o intuito de notificar o Alcaide, ora
impetrante, os funcionários Osvania Martins de Oliveira
e Paulo Sérgio Nunes se dirigiram, em 03 (três)
oportunidades, ao Paço Municipal e à residência do
denunciado, sendo que foi informado que ele havia
viajado para São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
9
Desta forma, em 17.04.2019, procedeu-se o
termo de citação por edital para publicação no Diário
Oficial do dia 18.04.2019, mas, por se tratar de ponto
facultativo, a primeira intimação por edital ocorreu
apenas em 22.04.2019 e a segunda intimação por edital em
26.04.2019.
Diante dessas circunstâncias, antes de
decorrido o prazo para apresentação de defesa, por
considerar ilegal o processo de investigação, o Prefeito
do Município de José Bonifácio impetrou o presente writ,
objetivando a declaração de nulidade de todos os atos
praticados pela Câmara Municipal, bem como pela Comissão
Processante no 01/2019 (e-fls. 01/24).
Pois bem.
O Decreto-Lei no 201, de 27.02.1967,
dispõe
sobre
a
responsabilidade
dos
prefeitos
e
vereadores e, apesar da norma ter sido editada antes da
vigência da Constituição Federal de 1988, foi por ela
recepcionada, consoante entendimento sumulado do Supremo
Tribunal Federal:
Súmula
no
496
-
São
válidos,
porque
salvaguardados
pelas
disposições
constitucionais transitórias da constituição
federal de 1967, os Decretos-leis expedidos
entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967.
Não
bastante
tratar
sobre
a
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, a Corte
Suprema já decidiu que “(...) Mostra-se harmônico com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
10
Lei Básica Maior, no que prevê a competência da Câmara
Municipal para julgar o Prefeito e o Vice-Prefeito por
prática de infrações político-administrativas (leia-se
crime de responsabilidade) definidas no Decreto-Lei no
201, de 27 de fevereiro de 1967, obedecendo o processo
de julgamento o rito nele estabelecido.” (STF, RE no
192.527-2, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 25.04.2001).
O artigo 1o da referida norma determina
os crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais,
sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos
Vereadores, ao passo que o artigo 4o enuncia as
infrações
político-administrativas
adstritas
ao
julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com
a cassação do mandato, ressalvando-se que o artigo 5o,
caput, estipula que “o processo de cassação do mandato do
Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo
anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for
estabelecido pela legislação do Estado respectivo”:
Art.
4o
-
São infrações político- administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos
Vereadores e sancionadas com a cassação do
mandato:
I - Impedir o funcionamento regular da
Câmara;
II - Impedir o exame de livros, folhas de
pagamento e demais documentos que devam
constar dos arquivos da Prefeitura, bem como
a verificação de obras e serviços municipais,
por comissão de investigação da Câmara ou
auditoria, regularmente instituída;
III - Desatender, sem motivo justo, as
convocações ou os pedidos de informações da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
11
Câmara, quando feitos a tempo e em forma
regular;
IV - Retardar a publicação ou deixar de
publicar as leis e atos sujeitos a essa
formalidade;
V - Deixar de apresentar à Câmara, no devido
tempo, e em forma regular, a proposta orçamentária;
VI - Descumprir o orçamento aprovado para o
exercício financeiro,
VII - Praticar, contra expressa disposição de
lei, ato de sua competência ou omitir-se na
sua prática;
VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de
bens, rendas, direitos ou interesses do
Município
sujeito
à
administração
da
Prefeitura;
IX - Ausentar-se do Município, por tempo
superior ao permitido em lei, ou afastar-se
da Prefeitura, sem autorização da Câmara dos
Vereadores;
X - Proceder de modo incompatível com a
dignidade e o decoro do cargo.
Ora, respeitado o entendimento do MM.
Juízo a quo, ao autorizar a contratação direta de
inúmeros serviços de mecânica, troca de peças e
acessórios da frota de veículos públicos de um mesmo
empresário
individual
ou
de
uma
mesma
sociedade
empresária, ou ainda de pessoas jurídicas distintas, o
Prefeito Municipal está, ao menos em tese, praticando
atos de sua competência contra expressa disposição de
leis - art. 37, XXI, CF/88, Lei no 8.666/93, Lei
Orgânica do Município e leis orçamentárias -, razão esta
suficiente para deflagrar o processo político.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
12
Ato
contínuo,
conforme
adiantado,
amparado no art. 5o do Decreto-Lei no 201/1967 e no
Regulamento Interno da Câmara, de posse da denúncia, o
Presidente da Câmara, na primeira sessão, em 15.04.2019,
determinou sua leitura e consultou a Câmara sobre o seu
recebimento (e-fl. 2.337).
Decidido o recebimento, pelo voto da
maioria dos presentes, por 06 (seis) votos a favor e 03
(três) votos contra, na mesma sessão foi constituída a
Comissão
de
Investigação
e
Processante,
com
três
Vereadores sorteados entre os desimpedidos Osmar Isac
Pereira, Flávio Mano Hackme e Aldo Roberto de Estéfano -
, os quais elegeram, desde logo, o Presidente (Osmar) e
o Relator (Aldo), de acordo com a ata no 00013/2019 da
11a
Sessão
Ordinária
do
ano
de
2019
(e-fls.
2.337/2.340).
Na oportunidade, o Presidente da Comissão
iniciou os trabalhos, comunicando todos os presentes que
a reunião da comissão ocorreria no dia seguinte,
16.04.2019, às 8h (e-fl. 2.339), dentro do prazo
previsto em lei, além de determinar a notificação do
denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e
documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez
dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as
provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até
o máximo de dez (e-fls. 2.341/2.342).
Após 03 (três) tentativas infrutíferas de
notificação pessoal do Prefeito Municipal de José
Bonifácio, tanto no Paço Municipal quanto em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
13
residência, consoante as certidões no 00024/2019 (e-fl.
2.345), no 00025/2019 (e-fl. 2.346) e no 00026/2019 (e-
fl. 2.347), diante da sua ausência no Município, a
notificação foi realizada por edital, publicada duas
vezes (22.04.2019 e 26.04.2019), no órgão oficial, com
intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da
primeira publicação (e-fls. 2.348/2.351 e 2.362/2.366).
Decorrido o prazo de defesa, a Comissão
processante emitiria parecer dentro em cinco dias,
opinando
pelo
prosseguimento
ou
arquivamento
da
denúncia, o qual, neste caso, seria submetido ao
Plenário. Se a Comissão opinasse pelo prosseguimento, o
Presidente designaria desde logo, o início da instrução,
e determinaria os atos, diligências e audiências que se
fizessem necessários, para o depoimento do denunciado e
inquirição das testemunhas (art. 5o, II, Decreto-lei no
201/1967).
Ocorre que, na hipótese sub judice, antes
de decorrido referido prazo, o apelado impetrou o
presente mandamus objetivando “seja decretada a nulidade
de todos os atos praticados, desde o início” (e-fl. 21),
porém, como se depreende dos autos, todos os atos até o
presente momento respeitaram na íntegra o disposto no
Decreto-lei no 201/1967, inexistindo qualquer vício
formal ou material a impossibilitar o prosseguimento dos
trabalhos desenvolvidos pela Comissão Processante no
01/2019.
Nessa toada, tanto o i. membro do Parquet
quanto a d. Procuradoria Geral de Justiça se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
14
manifestaram no sentido do provimento do recurso para
cassar a ordem de segurança deferida na origem, in
verbis:
“(...) Alega o impetrante que os vereadores
não teriam conhecimento técnico sobre as
matérias
que
foram
veiculadas
na
representação e que, em vista disso, a
instalação da CIP deveria ter sido precedida
de parecer jurídico por órgão consultivo da
Casa Legislativa, sob pena de nulidade.
No entanto, ao contrário do que alega, foi
emitido um parecer no dia 15/4/2019 pela
advogada
Maria
Isabel
Ferreira
Carusi,
assessora jurídica da Câmara Municipal, e
esse parecer precedeu a votação em plenário
que culminou com a instalação da Comissão
Processante por maioria de votos (6x3) - fls.
2343/2344.
Nesse passo, observa-se que foi atendido o
quórum qualificado de 2/3 dos membros da
Câmara para o recebimento da denúncia, isto
é, superior àquele exigido no art. 5o, II, do
Decreto-lei no 201/67, que é o da maioria
absoluta dos presentes. Tal observação é
pertinente na medida em que há entendimento
segundo o qual devem ser aplicados também no
âmbito municipal os arts. 52, parágrafo
único, e 86, da Constituição Federal, que
exigem o quórum de 2/3, respectivamente, para
a perda do cargo de Presidente da República
pelo Senado e a admissão da acusação por 2/3
dos membros da Câmara dos Deputados.
Além disso, a falta de parecer jurídico não
poderia impedir a instituição da Comissão
Processante pela Câmara de Vereadores, uma
vez que não está previsto no art. 5o do
Decreto-Lei 201/67, que cuida do procedimento
de impeachment do prefeito municipal, como
condição obrigatória para tanto.
(...)
De tudo o que ocorreu na 11a Sessão Ordinária
da Câmara foi lavrada a Ata cuja cópia está
colacionada a fls. 2337/2340 e, de acordo com
o que consta nesse documento, o rito previsto
no art. 5o do citado decreto foi devidamente
observado. A denúncia foi lida em plenário e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
15
submetida
à
votação
na
primeira
sessão
seguinte ao seu recebimento e é possível
saber quais foram os vereadores que votaram
contra e quais votaram a favor da instalação
do processo.
Depois, já no dia 16 de abril de 2019, isto
é, no dia imediatamente seguinte àquele em
que ocorreu a votação, foi determinada a
notificação pessoal do impetrante para que
apresentasse resposta no prazo de dez dias,
porém, como ele não foi localizado e, diante
da informação de que estaria em viagem a São
Paulo, conforme certificado nos autos, foi
então notificado por edital publicado duas
vezes, conforme também está comprovado nos
autos. Aqui, mais uma vez foi obedecido o
procedimento legal.
O prazo de cinco dias previsto no art. 5o,
III, do Decreto-Lei 201/67 não é para que
ocorra a efetiva notificação do representado,
mas para que a autoridade processante dê
início ao processo de cassação e isso foi
feito já no dia seguinte à instalação da
comissão, ou seja, no dia 16/4/2019, quando
foi determinada a notificação.
Frise-se que em nenhum momento a legislação
exige que a notificação do presentado seja
acompanhada
de
cópia
da
ata
da
sessão
plenária da Câmara, bastando a cópia da
denúncia
elaborada
pelo
cidadão
e
dos
documentos que a instruem.
Não há, portanto, nenhum vício de legalidade
quanto a este aspecto.” (e-fls. 2.384/2.391)
“(...) No presente caso, o Poder Legislativo
seguiu o preceito constitucional garantindo o
contraditório e a ampla defesa em suas
decisões das quais decorrerão efeitos na
esfera dos direitos de terceiros. Observou-se
a necessidade de notificação do apelado sobre
a
aprovação
das
contas
referentes
ao
respectivo exercício financeiro, sendo que o
autor
foi
intimado
de
todos
os
atos
processuais, tanto na fase inicial, que se
desenvolve perante o Tribunal de Contas do
Estado, quanto na Câmara Municipal. Teve a
faculdade de produzir provas, juntar documentos e arrolar testemunhas, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001355-22.2019.8.26.0306 -Voto no
16
observância às garantias dos litigantes e
acusados em geral, tudo em conformidade com o
que determina o Regimento Interno.” (e-fls.
2.500/2.503)

Assim, a r. sentença de primeiro grau
merece ser reformada, nos termos da fundamentação.
Por fim, com o fito de se evitar a
oposição de aclaratórios, consigne-se ser descabida a
fixação
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais
(inclusive aqueles destinados à fase recursal art. 85,
§11, do CPC/2015), em razão do disposto no art. 25, da
Lei no 12.016/2009 e Enunciado no 512, da Súmula do
Excelso Pretório.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à remessa
oficial
e
ao
recurso
voluntário
das
autoridades
impetradas, de modo a REFORMAR a r. sentença de primeiro
grau para DENEGAR a ordem de segurança pleiteada.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR